Tribunal: TJDFT
Processo: 0718843-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Dessa forma, diante da impugnação apresentada em sede de contrarrazões, revogo o benefício anteriormente concedido pelo juízo de origem, por não restar demonstrada a condição de hipossuficiência. Intime-se o autor para recolher as custas processuais e preparo, na forma do art. 54, parágrafo único da Lei 9.099/95, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718843-88.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO LEANDRO NETO, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, FRANCISCO LEANDRO NETO DECISÃO O recorrente/autor juntou aos autos a declaração de hipossuficiência e o seu contracheque, cujos rendimentos denotam a ausência dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça, dada a percepção de renda superior a R$ 6.000,00. Desse modo, o pagamento das custas e despesas do processo não acarretariam prejuízo ao seu sustento, sobretudo se considerado que as praticadas no DF são módicas em comparação às de outros estados da federação. Dessa forma, acolhendo, ainda, a impugnação apresentada em sede de contrarrazões, revogo o benefício anteriormente concedido pelo juízo de origem, por não restar demonstrada a condição de hipossuficiência. Intime-se o autor/recorrente para recolher as custas processuais e preparo, na forma do art. 54, parágrafo único da Lei 9.099/95, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 11 de março de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator